Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732166-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSONALDO ANDRADE ORNELAS, ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que indeferiu a manifestação deles quanto à impossibilidade de apresentação de assistente técnico e de laudo pericial após a conclusão da perícia na liquidação de sentença por arbitramento. Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro sustentam que o Condomínio Residencial Monte Carlo permaneceu inerte quando foi intimado para indicar assistente técnico e apresentar quesitos Alegam que o Condomínio Residencial Monte Carlo apresentou assistente técnico, parecer e quesitos complementares somente após a conclusão da perícia. Argumentam que a prática contrariou o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos devem ocorrer antes do início dos trabalhos periciais. Defendem que a decisão agravada viola os princípios do devido processo legal e da economia processual. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a preclusão quanto à apresentação de assistente técnico e respectivo parecer após a conclusão da perícia. Preparo regular (id 74776029). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a impugnação apresentada por Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro à juntada do parecer técnico e quesitos complementares apresentados pelo assistente técnico do Condomínio Residencial Monte Carlo. O art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que incumbe às partes apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de quinze (15) dias, contados da intimação da nomeação do perito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confere a esse prazo natureza imprópria, motivo pelo qual admite a prática desses atos até o início da produção da prova pericial, desde que não haja prejuízo ao contraditório, à regularidade do procedimento e à utilidade da prova técnica. Extrai-se do processo originário que o assistente técnico do Condomínio Residencial Monte Carlo foi formalmente indicado apenas no momento da manifestação sobre o laudo pericial, apresentada dentro do prazo previsto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil. A indicação de assistente técnico após a produção da prova pericial é excepcionalmente admissível, desde que sua atuação posterior não comprometa a ordem processual nem prejudique a regularidade e a celeridade da instrução. A análise preliminar dos autos indica que conduta do Condomínio Residencial Monte Carlo não comprometeu a regularidade do trâmite processual nem causou prejuízo à parte adversa. O parecer técnico foi juntado dentro da sequência procedimental estabelecida no art. 477 do Código de Processo Civil, o que assegurou a observância ao contraditório e à ampla defesa e afasta a alegação de preclusão e violação ao devido processo legal. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Condomínio Residencial Monte Carlo para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator